Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Ameaça. Perseguição. Medidas cautelares suficientes.
1 - Nos crimes de violência doméstica, não se justifica a prisão cautelar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima, sobretudo se o paciente é primário e tem bons antecedentes.
2 – Se os descumprimentos às medidas protetivas não colocaram em risco a integridade física da vítima - consistiram em telefonar diversas vezes e enviar mensagens à vítima, com ameaças e ofensas (em novembro de 2022), e, em fevereiro de 2023, aproximar-se da vítima em local público e beijar sua boca, contra a vontade dela -, não se decreta a prisão preventiva, sobretudo se a vítima declarou, em data recente, que não mora mais no Distrito Federal e pediu, no Ministério Público, fossem revogadas as medidas protetivas.
3 - Ordem concedida.